Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Interdição. Prestação de contas. Incidente. Tutela de urgência. Má utilização de recursos financeiros. Evidências. Cabimento. Agravo provido.

I. Caso em exame
1. Pedido de concessão de tutela de urgência para que a curadora provisória preste contas da gestão patrimonial do curatelado.

II. Questões em discussão
2. (i) probabilidade do direito; (ii) perigo de dano. (iii) desvio de utilização dos recursos financeiros do curatelado.

III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a curatela provisória para administrar os recursos financeiros do curatelado dispôs que “a renda auferida pelo interditando deveria ser utilizada exclusivamente em seu benefício”.
4. Havendo demonstração de que os dispêndios pagos com os recursos do curatelado não reverteram em seu benefício, a apuração das contas deverá ser prestada em incidente apartado na forma do art. 553 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
5. Decisão reformada.
6. Recurso provido.
7. TESE: O curador tem obrigação legal de prestar contas dos valores recebidos pelo curatelado, na forma e no prazo fixado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC; art. 553 do CPC.